Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. NATUREZA GRAVE. SUPERVENIÊNCIA DE CAUSA INDEPENDENTE. IN DUBIO PRO REO. LESÕES LEVES. LEGÍTIMA DEFESA. CONFIGURADA. USO DE MEIOS MODERADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Afasta-se a lesão grave imputada ao réu, porquanto o arcabouço probatório não permite afirmar que o deslocamento da clavícula da vítima decorreu da contenda corporal entre o réu e a vítima ou se em razão da queda, em via pública, em momento posterior à briga.
2. Ainda subsistindo lesões corporais de natureza leve no rosto da vítima (equimose), tem-se que esta foi quem deu início às agressões, quando então o réu, com o uso “moderado” dos “meios necessários”, repeliu “injusta agressão”, evidenciando a hipótese de exclusão da ilicitude, nos termos do artigo 25, do Código Penal.
3. Restou evidenciado que o réu, logo após a injusta agressão da vítima, reagiu moderadamente, com força própria, sem o emprego de qualquer outro meio, de forma suficientemente capaz de fazer cessar a contenda, não sendo razoável exigir do réu outro comportamento, devendo ser destacado que a vítima tinha 38 anos, ao passo que o apelante tinha 54 anos e que a briga durou cerca de um minuto, não se verificando, diante desse contexto, que tenha agido com excesso.
4. Recurso provido.